Tribunal: TJES
Processo: 5036882-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5036882-33.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALTER BRUMATTE e outros
APELADO: JOAO CARLOS SILVA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUST
AS PRÉVIAS NÃO R
EC
OLHIDAS
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DESCABIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. ARTIGO
1026, §2º do CPC
.
INAPLICABILIDADE. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

I.
Não há vinculação inexorável entre o direito à percepção de honorários sucumbenciais e a efetiva atuação do causídico que assiste à parte não sucumbente. Outrossim, ausente, na hipótese, comando legal de integralização subjetiva à lide, não se delineou contraponto que alçasse o recorrente à condição de vencedor. Assentou o Tribunal da Cidadania ao julgar caso bastante similar ao ora enfrentado que a extinção do processo sem resolução do mérito em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error in procedendo
, haja sido determinada a oitiva da contraparte (STJ, REsp n. 2.053.571/SP, publicado em 25/5/2023).

I
I
.
Embora possível seja a fixação de ofício, a não imposição de penalidade por litigância de má-fé não resulta em omissão. Ausente requerimento, não está o julgador obrigado a declinar fundamentação para o não reconhecimento do instituto. Pressuposto de incidência dos artigos 80 e 81 do CPC não aferido na hipótese.

I
I
I
.
A oposição de embargos de declaração é autorizada pelo diploma processual civil, aí constando as balizas para sua utilização – que não estão jungidas à qualidade argumentativa ou à chance de êxito da irresignação. A existência, ou não, do vício apontado (omissão, contradição, obscuridade e erro material) é questão pertinente ao próprio mérito dos aclaratórios, não se podendo traçar paralelo entre o não acolhimento do recurso e a aplicação da multa do artigo 1026, §2º do CPC.
Os embargos de declaração apresentados
n
a
origem, ao que se depreende do compulsar dos autos,
não foram marcados por
in
coerência jurídica que atraia
o
disposto no

preceptivo mencionado,

eis que, tendo apresentado conteúdo similar ao do presente apelo, apenas veicul
aram
tese
não encampada pelo julgador
.

I
V.
Apelo conhe
cido e provido
em parte apenas
para afastar a
multa
aplicada com fulcro n
o artigo 1026, §2º do CPC
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALTER BRUMATTE
em face da r. sentença de fls. 113/116, integrada à fl. 130, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos por
JOÃO CARLOS SILVA
, extinguiu o feito sem a resolução do mérito em razão do não recolhimento de custas processuais prévias.

Na oportunidade, o julgador de origem deixou de fixar condenação em honorários advocatícios, uma vez que a ação não foi recebida e não houve intimação do embargado. Devido à oposição de embargos de declaração com intuito protelatório, o apelante foi condenado ao pagamento da multa do art. 1.026, §2º do CPC, à proporção de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta que (i) a multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada; (ii) o apelado deve ser condenado em honorários de sucumbência, uma vez que “tentou ludibriar o juízo”, e (iii) a conduta do apelado exige a condenação em litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso no ID 4729228.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de maio de
2023
.

*

O SR. ADVOGADO ADRIANO ATHAYDE COUTINHO:-

Boa tarde Eminente Presidente, saúde a todos da Corte, na pessoa do eminente relator, Desembargador Telêmaco, Srs. Advogados, colegas, presentes, servidores desta Casa.

Serei breve, atendendo ao pedido da Presidência, e destaco aqui que nós estamos diante de uma apelação questionando a sentença onde houve a extinção do feito em razão do pagamento de custas processuais pela parte contrária, parte apelada.

Essa apelação tem três objetivos: reforma parcial visando, primeiro, afastar a multa por suposta interposição de embargos protelatórios, embargos de declaração; impor a condenação a título de verba honorária de sucumbência à parte autora que deixou de pagar as suas custas do feito e, também, o terceiro objetivo, impor a condenação da parte apelada a pagar multa em razão da litigância de má-fé.

Com relação ao primeiro ponto, exponho a Vossas Excelências que é entendimento pacífico desta Terceira Câmara no sentido de que o manejo dos embargos de declaração deve estar expressamente constante dos autos um intuito protelatório do manejo dessa peça.

E eu digo a Vossas Excelências que não há um intuito protelatório do manejo dos embargos de declaração por vários aspectos. Resumo aqui apenas dois, os demais foram apresentados a Vossas Excelências nos recursos.

O primeiro ponto é de que a condenação a título de multa por litigância de má-fé é uma questão de ordem pública e o magistrado de piso sequer enfrentou o tema. E, portanto, houve a necessidade de suscitar essa questão por meio dos embargos de declaração. Até mesmo porque os primeiros embargos de declaração que já estavam pendentes de julgamento na primeira instância, não foram apreciados em razão de suposta falta de interesse.

A segunda questão, e, portanto, só para compor esse raciocínio, não há, no nosso entendimento, qualquer manejo protelatório dos embargos de declaração contra a sentença que foi proferida em primeira instância.

O segundo ponto com relação à verba honorária de sucumbência, os embargos de declaração e agora a apelação, suscitam a questão de que nós estamos diante de uma hipótese distinta daquela utilizada pelo STJ para afastar a condenação a título de honorários.

E qual é o ponto que há necessidade de se fazer a distinção? É de que, nos presentes autos, já havia sido dada oportunidade, fl. 40, da parte fazer o pagamento das custas, que não havia feito até então, e o magistrado de piso, ao invés de, num segundo momento, diante, e aqui chamo atenção, de uma manobra para maquiar e ludibriar o judiciário, e essa tentativa, essa expressão maquiar, foi utilizada pelo magistrado de primeiro piso diante de uma manobra para maquiar, onde se indicou o valor da causa equivalente a zero reais, e a natureza da demanda também foi diferente para pagar menos custas iniciais, o magistrado reconhece que há uma manobra e não impõe a multa a título de litigante de má-fé.

Então, se há o reconhecimento da manobra para tentar enganar o judiciário, e a parte apelante aqui, que vos fala, sim, entendemos que haveria uma hipótese de imposição da multa a título de litigante de má-fé, e não só isso. É o distinguish, exatamente, para que não se aplique o entendimento que foi apenas indicado na sentença, sem fazer cotejo com os fatos que aconteceram dos autos.

Encerrando aqui a minha fala, com relação ao cotejo dos autos, chamo a atenção de Vossas Excelências que a fls. 40 já havia o despacho determinando o complemento das custas, o pagamento, na verdade, das custas, que não havia sido feito. Posteriormente, fl. 43, o magistrado de piso deu uma nova chance de esclarecer e, portanto, pagar as custas.

Diante desse segundo despacho, que não observou o artigo 290 do CPC, que diz que é necessário arquivar o feito, independente de dar uma nova chance, que houve necessidade de comparecermos aos autos e, efetivamente, trazer os argumentos, reforçar os fatos, trazer uma cronologia do que aconteceu e, portanto, justificar, fundamentar o cabimento da imposição dos honorários, a fixação dos honorários a título de sucumbência.

Esses são os argumentos que apresento, respeitosamente, a esta Corte, a esta Câmara, no sentido de dar provimento à apelação.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
VALTER BRUMATTE
em face da r. sentença de fls. 113/116, integrada à fl. 130, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos por
JOÃO CARLOS SILVA
, extinguiu o feito sem a resolução do mérito em razão do não recolhimento de custas processuais prévias.

Na oportunidade, o julgador de origem deixou de fixar condenação em honorários advocatícios, uma vez que a ação não foi recebida e não houve intimação do embargado. Devido à oposição de embargos de declaração com intuito protelatório, o apelante foi condenado ao pagamento da multa do art. 1.026, §2º do CPC, à proporção de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta que (i) a multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada; (ii) o apelado deve ser condenado em honorários de sucumbência, uma vez que “tentou ludibriar o juízo”, e (iii) a conduta do apelado exige a condenação em litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso no ID 4729228.

Pois bem.

O apelante se insurge contra a aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, manejados contra a r. sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito devido ao não pagamento de custas prévias para o fim de sanar supostos vícios de omissão relacionados à condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência e multa por litigância de má-fé.

Da leitura dos embargos de declaração, verifica-se que, embora tenha se sustentado a existência de omissão na r. sentença, em verdade, o julgador de origem indicou expressamente a razão pela qual não houve a condenação do autor ao pagamento de ônus de sucumbência.

Transcrevo abaixo o trecho da r. sentença no qual a matéria é expressamente abordada:

Custas pelo Embargante. Honorários descabidos, já que sequer se chegou a receber a demanda, tendo o Embargado/Exequente simplesmente comparecido de modo a impugnar os Embargos sem ter sido chamado a este fim, ao que procedera de modo inadvertido, não fazendo jus, ao assim se manifestar, a honorários sucumbenciais.

De se destacar, ainda, que, nos termos do posicionamento já emanado pelo c. STJ, “[...] A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do Autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. [...]” (REsp nº 1906378/MG) (grifei).

No que se refere à multa por litigância de má-fé, observo que, a despeito de apelante ter sustentado que houve requerimento nesse sentido formulado à fl. 83 dos autos, na realidade, o referido requerimento pugna pela condenação em custas e honorários advocatícios.

Isto é, somente após a prolação da r. sentença é que houve manifestação nesse sentido, já em sede de embargos de declaração.

Diante das circunstâncias de que (i) houve explícita fundamentação acerca da não condenação em honorários de sucumbência, e (ii) não houve omissão a respeito de multa por litigância de má-fé, uma vez que o apelante não formulou requerimento nesse sentido, o que se verifica, portanto, é que
inexistia vício na r. sentença que ensejasse a oposição de embargos de declaração
.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção
1
, recurso manifestamente protelatório é aquele
“que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.”

Muito embora a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, considerando as peculiaridades do caso em cotejo, me convenço de que a utilização da via integrativa dos embargos de declaração pelo apelante se distanciou do exercício da ampla defesa, configurando, a toda evidência, verdadeiro abuso do exercício de defesa.

Ora, não é preciso muito esforço para compreender que o inconformismo se dá com a conclusão do julgamento, de forma que a pretensão recursal – disfarçada de vício de omissão – visava impor ao juízo a nova apreciação da matéria.

A respeito da

qualidade de manifestamente protelatório, o C. STJ já se pronunciou no seguinte sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência do STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(EDcl no AgRg no RMS 28.920/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 11/05/2016).

Saliento, inclusive, que
“a recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defes
a". (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no RHC n. 59.542/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/11/2018, DJe de 28/11/2018).

Portanto, entendo que a pretensão de exclusão da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC não deve ser acolhida.

Quanto ao argumento de que o apelado deve ser condenado em honorários de sucumbência por suposta tentativa de “
ludibriar o juízo
”, vislumbro que o oferecimento de impugnação se deu de forma voluntária e sem qualquer provocação, antes mesmo de que os embargos à execução fossem admitidos pelo juízo ou de qualquer despacho determinando sua intimação.

A propósito, o entendimento do C. STJ é o de que, tendo ocorrido a extinção do processo sem a resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais, é
descabida a condenação do autor ao pagamento dos ônus de sucumbência
, mesmo quando é determinada a oitiva da parte contrária:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3-
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré
, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido (STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Outra não é a conclusão adotada por este Eg. Tribunal em caso que também envolvia a extinção do processo pelo não recolhimento de custas processuais de ingresso:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRELIMINARMENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS ATENDIDOS. DEFERIDA. MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Código de Processo Civil determina, no artigo 290, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. II. Constatada a ausência do recolhimento das custas iniciais e a inércia da parte Autora, após intimada para regularizar o preparo, o cancelamento da distribuição do processo é medida que se impõe, não sendo necessária a citação ou intimação da parte contrária. III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte (STJ, RESP 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). lV. A citação ou intimação da outra parte, bem como a movimentação da chamada máquina judiciária, ocorreu por erro do juiz, de modo que, pelo princípio da causalidade, não pode o autor ser condenado a arcar com os ônus da sucumbência (STJ, RESP 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). V.
Impõe-se a manutenção da Sentença combatida que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, pela ausência de recolhimento das custas iniciais,
sem condenação do Autor, ora Recorrido, ao pagamento de honorários advocatícios
, restando, outrossim, deferido o benefício de Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0011908-43.2015.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/02/2022; DJES 21/03/2022).

Por fim, entendo que a hipótese vertente – não pagamento de custas processuais iniciais – também não enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que não se trata de nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC, i
n verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ademais, considerando que referida multa tem como escopo indenizar a parte contrária por eventuais prejuízos sofridos, como se denota do art. 81 do CPC – “
(...) o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
”, e nem sequer houve a triangularização processual, também não há como se aventar a incidência da sanção por litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, tendo em vista a não incidência no caso concreto.

É como voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 10/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que extinguiu sem resolução de mérito os embargos à execução opostos pelo recorrido e, mesmo após interpostos aclaratórios pelo ora apelante, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em seu favor, impondo-lhe multa nos termos do artigo 1026, §2º do CPC.

O eminente Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, ratificando o desfecho promovido na origem, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, afastando também o pleito de aplicação de pena por litigância de má-fé contra o recorrido.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o caso e igualmente concluí não se tratar de hipótese de fixação de verba honorária, entendimento também perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – que não vincula o direito à percepção de honorários sucumbenciais inexoravelmente à efetiva atuação do causídico que assiste à parte não sucumbente.

Nesse sentido, assentou o Tribunal da Cidadania ao julgar caso bastante similar ao ora enfrentado que “a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error in procedendo
, haja sido determinada a oitiva da contraparte” (STJ, REsp n. 2.053.571/SP, publicado em 25/5/2023).

O raciocínio pertinente aos ônus sucumbenciais, como é de sabença geral, é regido pelos princípios da causalidade e da sucumbência, cuja análise, diversamente do que pretende o recorrente, não faz crer haver crédito de verba honorária em seu favor, eis que, ausente comando legal de integralização subjetiva à lide, não se delineou contraponto que lhe alçasse à condição de vencedor.

Relativamente à pretensão de penalização por litigância de má-fé, entendo, tal como o douto Relator, não afigurar-se cabível na espécie.

Pondero, inicialmente, não prosperar a alegação de que, por poder ser fixada de ofício, a não imposição de penalidade resultou em omissão. Tal vício apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013), sendo que, ausente requerimento, não está o julgador obrigado a declinar fundamentação para o não reconhecimento do instituto.

De qualquer modo, fato é que o pressuposto de incidência dos artigos 80 e 81 do CPC não fora aferido. Vale destacar serem várias as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não verifiquei na espécie.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

Melhor sorte assiste ao recorrente, em meu sentir, ao pretender a reforma da sentença no tocante à aplicação da multa do artigo 1026, §2º do CPC em seu desfavor, aspecto em que, respeitosamente, apresento divergência quanto ao voto de relatoria.

Necessário ter em conta que a oposição de embargos de declaração é autorizada pelo diploma processual civil, aí constando as balizas para sua utilização – que não estão jungidas à qualidade argumentativa ou à chance de êxito da irresignação.

Válido recordar que a existência, ou não, do vício apontado (omissão, contradição, obscuridade e erro material) é questão pertinente ao próprio mérito dos aclaratórios, não se podendo traçar paralelo entre o não acolhimento do recurso e a aplicação da multa em comento.

O manifesto intento protelatório, exigido para a penalização em debate, é definido por abalizada doutrina como o inerente a recurso “propenso a estimular o intuito de procrastinação. Assim, na intenção de obter mais tempo, de dispor de um maior prazo ou até mesmo de protelar o andamento do processo, poderia a parte lançar mão dos embargos de declaração, pois seu ajuizamento tempestivo tem o condão de interromper o prazo para recurso a ser interposto” (Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, 2016, página 277).

Os embargos de declaração apresentados na origem, ao que se depreende do compulsar dos autos, não foram marcados por incoerência jurídica que atraia o disposto no artigo 1026, §2º do CPC, eis que, tendo apresentado conteúdo similar ao do presente apelo, apenas veicularam tese não encampada pelo julgador.

Dessa feita, peço vênia ao ínclito

Relator Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
eis que
conheço e dou parcial provimento ao apelo exclusivamente para afastar a
multa aplicada com fulcro no artigo 1026, §2º do CPC
, ratificando, no mais, os termos do comando sentencial
.

É como voto.

*

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALTER BRUMATTE
contra a r. sentença de fls. 113/116, integrada à fl. 130, que, nos autos dos embargos à execução opostos por JOÃO CARLOS SILVA, extinguiu o feito sem a resolução do mérito em razão do não recolhimento de custas processuais prévias. O julgador de origem deixou de condenar em honorários advocatícios a parte embargante, uma vez que houve cancelamento da distribuição e não houve intimação do embargado. Devido à interposição dos embargos de declaração, o apelante foi condenado ao pagamento da multa do art. 1.026, § 2º do CPC, à proporção de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, sob fundamento de se tratar de recurso protelatório.

Em sede de razões recursais, o apelante pugna pelo afastamento da multa atinente a interposição de embargos de declaração protelatórios, pela condenação do apelado em honorários de sucumbência e pela condenação do apelado por litigância de má-fé.

O eminente Relator Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO proferiu voto pelo desprovimento do apelo, afastando a possibilidade de condenação do recorrido em honorários sucumbenciais, bem como de aplicação de sanção por litigância de má-fé ao apelado. Por fim, negou a exclusão da multa sancionatório prevista no § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

O culto Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS pediu vista dos autos e nesta Sessão proferiu voto concedendo parcial provimento ao apelo. Em convergência com o eminente Desembargador Relator, o Des. Vogal concluiu
(i)
não se tratar de hipótese de fixação de verba honorária, entendimento também perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como
(ii)
afastou a possibilidade de penalização do recorrido por litigância de má-fé. Por outro lado, divergiu do Des. Relator relativamente à
(iii)
fixação da multa prevista no § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, votando no sentido de afastá-la.

Quanto aos dois primeiros pedidos recursais, não há controvérsia entre os Desembargadores e concluio da mesma forma, haja vista o escorreito entendimento exarado por ambos.

Já no que se refere à aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, peço vênia ao culto Desembargador Relator para comungar do mesmo entendimento perfilado pelo douto Desembargador Vogal, acompanhando a divergência inaugurada.

Ainda que haja sobre o tema - ausência de sucumbência em extinção do embargos à execução por ausência de recolhimento de custas iniciais - objeto de embargos de declaração, na origem, solidificação do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Supeirores, a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026 , § 2º , do CPC, não é decorrência lógica e automática da rejeição dos embargos de declaração, mas, ao revés, pressupõe o nítido propósito de procrastinar o desfecho da controvérsia, circunstância que não se constata evidenciada no julgamento dos aclaratórios.

Extrai-se das razões recursais de embargos de declaração de fls. 120/123, que o apelante sustentou tratar-se o caso dos autos de distinção (
distinguish
) à tese presente no julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial nº 1906378/MG, orientação jurisprudencial que alicerçou o fundamento jurídico da não aplicação do princípio da sucumbência quando da extinção dos embargos à execução por não recolhimento das custas iniciais.

O fato processual que o nobre advogado do apelante sustentou como diverso da jurisprudência paradigma seria a circunstância de ter apresentado resposta (fls. 65/83) aos embargos à execução, ainda que não intimado para tal ato.

Em que pese tal esclarecimento possuir cunho de rediscussão, pois realmente não faria diferença à aplicação do princípio da sucumbência e se enquadraria perfeitamente à hipótese da orientação jurisprudencia do Recurso Especial nº 1906378/MG, não sendo acatáveis por aclaratórios, a oposição dos embargos de declaração não revestiu-se de intuito manifestamente protelatório ou de evidente má-fé na sua interposição.

Na dinâmica processual, os embargos declaratórios representam instrumento de aperfeiçoamento jurisdicional, devendo ser manejados nos estritos limites expressos nos arts. 1.022 do CPC/2015, aplicando-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, somente às hipóteses de abuso na sua oposição. Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTAS DOS ARTS. 80 E 1.026, § 2º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...]
3. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção (EDcl no AgInt no AREsp 2.197.043/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023).
[...] (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.804.269/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Nesse contexto, ausente o caráter manifestamente infundado dos embargos de declaração, não há falar em imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, sob pena de ofensa a esse dispositivo legal e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, positivadas no inciso LV do artigo 5º da Carta Magna.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, eis que convirjo com a parical divergência inaugurada pelo eminente Des. ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, razão pela qual
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, apenas para

afastar

a

multa

aplicada

com

fulcro

no

artigo

1026, § 2º,

do

CPC
, mantendo os demais termos do comando sentencial.

É

como

voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Eminentes Pares, este processo prosseguirá através da Técnica de Julgamento e comporei o quórum.

Os autos seguirão com vista para meu gabinete.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o intuito de melhor examinar as matérias vertidas no bojo da presente APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALTER BRUMATTE em face da SENTENÇA de fls. 113/116, integralizada à fl. 130, proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, aforada por JOÃO CARLOS DA SILVA, cujo
decisum
também pelo ora Recorrente, cujo
decisum
houve por bem determinar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de recolhimento das custas processuais prévias pelo Recorrido, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência, bem como, fixou multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no patamar de 1% (hum por cento), sobre o valor da causa, considerando que os Embargos de Declaração opostos em face da Sentença ostentam natureza protelatória.

Em seu Voto, o Eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, negou provimento Recurso de Apelação Cível, consignando a ausência de qualquer imprecisão técnica da Sentença de Primeiro Grau por considerar que: (I) a condenação do Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, encontra-se acertada diante de expressa e manifesta fundamentação para sua aplicação consignada na Sentença de Primeiro Grau, não sendo os Embargos de Declaração via apta a rediscutir matéria dirimida e fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau; (II) o Recorrente não postulou, antes de ser proferida a Sentença, a condenação do Recorrido em multa por litigância de má-fé; (III) são incabíveis os honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de cancelamento da distribuição, quando a Ação judicial sequer chegou a ser recebida para análise e processamento pelo Poder Judiciário.

Por sua vez, o
Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S, inaugurou parcial divergência para conferir, em parte, provimento ao Recurso para reformar a Sentença para excluir a aplicação da penalidade em face do Recorrente, preconizada no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no que restou acompanhado pelo
Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA e pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Destarte, com relação à matéria afeta à incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do cancelamento da distribuição da presente Ação de Embargos de Terceiro, não sobressai dúvida da tão consolidada jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de serem incabíveis, ainda que oferecida peça de resistência de forma voluntária, como ocorreu na hipótese,
in litteris:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Neste particular, assevera-se, justamente por partir-se da aludida premissa, em consonância com o entendimento uníssono a respeito da matéria supra delineada, bem assim, por haver o
Magistrado de Primeiro Grau
colacionado precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, explicitando e respaldando a sua posição fundamentadamente, acerca da manifesta e inequívoca ausência de direito à arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, é que ressai a
transgressão da norma inserta no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

A propósito, assim salientou o Juízo de Primeiro Grau,
in litteris:

“Custas pelo Embargante.
Honorários descabidos
, já que sequer se chegou a receber a demanda, tendo o Embargado/Exequente simplesmente comparecido de modo a impugnar os Embargos sem ter sido chamado a este fim, ao que procedera de modo inadvertido, não fazendo jus, ao assim se manifestar, a honorários sucumbenciais.

De se destacar, ainda, que, nos termos do posicionamento já emanado pelo c. STJ, “
[...] A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do Autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. [...]
” (REsp nº 1906378/MG) (grifei).”

Saliente-se que o ora Recorrente manifestou-se nos autos originários, espontaneamente, à míngua de determinação para a sua oitiva, tampouco em razão de expresso comando judicial ensejador da triangularização da relação processual, sendo possível denotar que o desfecho a que chegara o feito originário independia de sua manifestação, e mesmo após cientificado expressamente acerca da Decisão Judicial, subsistiu a oposição de Embargos de Declaração, tendo o Recorrente insistindo na pretensão de fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Por conseguinte, tenho por escorreito o entendimento colacionado na Sentença de Primeiro Grau, de modo que, qualquer discordância acerca do referido entendimento desafiaria o Recurso de Apelação Cível, notadamente, conforme delineado, subsistindo a multa aplicada, ante o exaurimento de matéria pacífica implementada no decisum objurgado.

Na espécie, tenho por caracterizado manifesto e inequívoco comportamento processual abusivo, levado a efeito pelo Recorrente, voltado, exclusivamente, ao intuito de provocar a ocorrência de honorários advocatícios de sucumbência em razão de ato próprio, o que não pode ser admitido, mormente quando visualizado que tal proceder configura notório rompimento de figura parcelar da boa-fé objetiva, aplicada também no âmbito da relação processual, alusivo à fórmula ou brocardo jurídico
tu quoque.

Nesse sentido:

“
designa a situação de abuso que se verifica quando um sujeito viola uma norma jurídica e, posteriormente, tenta tirar proveito da situação em benefício próprio
” (Ronnie Preuss Duarte in Flávio Tartuce, “ Direito Civil ”, Vol. 3, 2009, Ed. Método, pág. 125).

Deveras, a leitura dos
Embargos de Declaração
opostos pelo Recorrente em face da Sentença é possível denotar a intenção procrastinatória, notadamente pela
manifesta impertinência para o propósito da Espécie Recursal eleita
, bem como, por verificar que a matéria alegada restara suficientemente expressamente enfrentada no julgamento dos Recursos anteriormente interpostos, pelo que, nesse contexto, merece ser observada a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, concernente à aplicação da multa processual prevista no parágrafo único, do artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022). PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE.

Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022). vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. O abuso do direito de recorrer. por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses.”

(STF; RE 829602; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 14/06/2016; DJE 29/06/2016; Pág. 29)

Por fim, no tocante ao pleito de reforma da Sentença objetivando a aplicação da multa de má-fé processual em face do Recorrido ante o ajuizamento de Ação, sem o oportuno recolhimento das custas processuais, importa asseverar que a previsão legal disposta em razão de comportamento em referência enseja a consequência de cancelamento da distribuição, não se havendo falar em ocorrência de má-fé processual de forma automática.

Nesse viés, entendo por incensurável a Sentença de Primeiro Grau, motivo pelo qual, acompanho às inteiras o Voto do Eminente Desembargador Relator.

Isto posto, acompanho na íntegra o Voto do Eminente Desembargador Relator, para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos da fundamentação retro mencionada.

*

* *

swa*

1
Em Novo Código de Processo Civil Comentado – 2016, p. 1.728.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036882-33.2022.8.08.0024

APELANTE: VALTER BRUMATTE

APELADO: JOÃO CARLOS SILVA

JUIZ: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que extinguiu sem resolução de mérito os embargos à execução opostos pelo recorrido e, mesmo após interpostos aclaratórios pelo ora apelante, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em seu favor, impondo-lhe multa nos termos do artigo 1026, §2º do CPC.

O eminente Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, ratificando o desfecho promovido na origem, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, afastando também o pleito de aplicação de pena por litigância de má-fé contra o recorrido.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre o caso e igualmente concluí não se tratar de hipótese de fixação de verba honorária, entendimento também perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – que não vincula o direito à percepção de honorários sucumbenciais inexoravelmente à efetiva atuação do causídico que assiste à parte não sucumbente.

Nesse sentido, assentou o Tribunal da Cidadania ao julgar caso bastante similar ao ora enfrentado que “a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error in procedendo
, haja sido determinada a oitiva da contraparte” (STJ, REsp n. 2.053.571/SP, publicado em 25/5/2023).

O raciocínio pertinente aos ônus sucumbenciais, como é de sabença geral, é regido pelos princípios da causalidade e da sucumbência, cuja análise, diversamente do que pretende o recorrente, não faz crer haver crédito de verba honorária em seu favor, eis que, ausente comando legal de integralização subjetiva à lide, não se delineou contraponto que lhe alçasse à condição de vencedor.

Relativamente à pretensão de penalização por litigância de má-fé, entendo, tal como o douto Relator, não afigurar-se cabível na espécie.

Pondero, inicialmente, não prosperar a alegação de que, por poder ser fixada de ofício, a não imposição de penalidade resultou em omissão. Tal vício apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013), sendo que, ausente requerimento, não está o julgador obrigado a declinar fundamentação para o não reconhecimento do instituto.

De qualquer modo, fato é que o pressuposto de incidência dos artigos 80 e 81 do CPC não fora aferido. Vale destacar serem várias as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não verifiquei na espécie.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

Melhor sorte assiste ao recorrente, em meu sentir, ao pretender a reforma da sentença no tocante à aplicação da multa do artigo 1026, §2º do CPC em seu desfavor, aspecto em que, respeitosamente, apresento divergência quanto ao voto de relatoria.

Necessário ter em conta que a oposição de embargos de declaração é autorizada pelo diploma processual civil, aí constando as balizas para sua utilização – que não estão jungidas à qualidade argumentativa ou à chance de êxito da irresignação.

Válido recordar que a existência, ou não, do vício apontado (omissão, contradição, obscuridade e erro material) é questão pertinente ao próprio mérito dos aclaratórios, não se podendo traçar paralelo entre o não acolhimento do recurso e a aplicação da multa em comento.

O manifesto intento protelatório, exigido para a penalização em debate, é definido por abalizada doutrina como o inerente a recurso “propenso a estimular o intuito de procrastinação. Assim, na intenção de obter mais tempo, de dispor de um maior prazo ou até mesmo de protelar o andamento do processo, poderia a parte lançar mão dos embargos de declaração, pois seu ajuizamento tempestivo tem o condão de interromper o prazo para recurso a ser interposto” (Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, 2016, página 277).

Os embargos de declaração apresentados na origem, ao que se depreende do compulsar dos autos, não foram marcados por incoerência jurídica que atraia o disposto no artigo 1026, §2º do CPC, eis que, tendo apresentado conteúdo similar ao do presente apelo, apenas veicularam tese não encampada pelo julgador.

Dessa feita, peço vênia ao ínclito Relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, eis que
conheço e dou parcial provimento ao apelo exclusivamente para afastar a
multa
aplicada com fulcro n
o artigo 1026, §2º do CPC
, ratificando, no mais, os termos do comando sentencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o intuito de melhor examinar as matérias vertidas no bojo da presente
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALTER BRUMATTE
em face da
SENTENÇA
de fls. 113/116, integralizada à fl. 130, proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO,
aforada por
JOÃO CARLOS DA SILVA,
cujo
decisum
também pelo ora Recorrente, cujo
decisum
houve por bem determinar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de recolhimento das custas processuais prévias pelo Recorrido, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência, bem como, fixou multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no patamar de 1% (hum por cento), sobre o valor da causa, considerando que os Embargos de Declaração opostos em face da Sentença ostentam natureza protelatória.

Em seu Voto, o
Eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, negou provimento Recurso de Apelação Cível, consignando a ausência de qualquer imprecisão técnica da Sentença de Primeiro Grau por considerar que:
(I)
a condenação do Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, encontra-se acertada diante de expressa e manifesta fundamentação para sua aplicação consignada na Sentença de Primeiro Grau, não sendo os Embargos de Declaração via apta a rediscutir matéria dirimida e fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau;
(II)
o Recorrente não postulou, antes de ser proferida a Sentença, a condenação do Recorrido em multa por litigância de má-fé;
(III)
são incabíveis os honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de cancelamento da distribuição, quando a Ação judicial sequer chegou a ser recebida para análise e processamento pelo Poder Judiciário.

Por sua vez, o
Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S, inaugurou parcial divergência para conferir, em parte, provimento ao Recurso para reformar a Sentença para excluir a aplicação da penalidade em face do Recorrente, preconizada no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no que restou acompanhado pelo
Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA e pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Destarte,
com relação à matéria afeta à incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do cancelamento da distribuição da presente Ação de Embargos de Terceiro, não sobressai dúvida da tão consolidada jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de serem incabíveis, ainda que oferecida peça de resistência de forma voluntária, como ocorreu na hipótese
,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais
.
3.
Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.” (
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.
1-
Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.
2-
O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.
3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5-
Recurso especial provido.” (
STJ
- REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Neste particular, assevera-se,
justamente por partir-se da aludida premissa, em consonância com o entendimento uníssono a respeito da matéria supra delineada, bem assim, por haver o
Magistrado de Primeiro Grau
colacionado precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, explicitando e respaldando a sua posição fundamentadamente, acerca da manifesta e inequívoca ausência de direito à arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, é que ressai a
transgressão da norma inserta no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

A propósito, assim salientou o Juízo de Primeiro Grau,
in litteris:

“Custas pelo Embargante.
Honorários descabidos
, já que sequer se chegou a receber a demanda, tendo o Embargado/Exequente simplesmente comparecido de modo a impugnar os Embargos sem ter sido chamado a este fim, ao que procedera de modo inadvertido, não fazendo jus, ao assim se manifestar, a honorários sucumbenciais.

De se destacar, ainda, que, nos termos do posicionamento já emanado pelo c. STJ, “
[...]
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do Autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. [...]
” (REsp nº 1906378/MG) (
grifei
).”

Saliente-se que o ora
Recorrente manifestou-se nos autos originários, espontaneamente, à míngua de determinação para a sua oitiva, tampouco em razão de expresso comando judicial ensejador da triangularização da relação processual, sendo possível denotar que o desfecho a que chegara o feito originário independia de sua manifestação, e mesmo após cientificado expressamente acerca da Decisão Judicial, subsistiu a oposição de Embargos de Declaração, tendo o Recorrente insistindo na pretensão de fixação de honorários advocatícios de sucumbência
.

Por conseguinte, tenho por escorreito o entendimento colacionado na Sentença de Primeiro Grau, de modo que, qualquer discordância acerca do referido entendimento desafiaria o Recurso de Apelação Cível, notadamente, conforme delineado, subsistindo a multa aplicada, ante o exaurimento de matéria pacífica implementada no
decisum
objurgado
.

Na espécie, tenho por
caracterizado manifesto e inequívoco
comportamento processual abusivo, levado a efeito pelo Recorrente, voltado, exclusivamente, ao intuito de provocar a ocorrência de honorários advocatícios de sucumbência em razão de ato próprio, o que não pode ser admitido, mormente quando visualizado que tal proceder configura notório rompimento de figura parcelar da boa-fé objetiva, aplicada também no âmbito da relação processual
, alusivo à fórmula ou brocardo jurídico
tu quoque
.

Nesse sentido:

“
designa a situação de abuso que se verifica quando um sujeito viola uma norma jurídica e, posteriormente, tenta tirar proveito da situação em benefício próprio
” (Ronnie Preuss Duarte in Flávio Tartuce, “ Direito Civil ”, Vol. 3, 2009, Ed. Método, pág. 125).

Deveras, a leitura dos
Embargos de Declaração
opostos pelo Recorrente em face da Sentença é possível denotar a
intenção procrastinatória
, notadamente pela
manifesta impertinência para o propósito da Espécie Recursal eleita
, bem como, por verificar que a
matéria alegada restara suficientemente expressamente enfrentada no julgamento dos Recursos anteriormente interpostos
, pelo que, nesse contexto, merece ser observada a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
concernente à aplicação da
multa processual prevista no parágrafo único, do artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civi
l
,
in litteris:

“
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022). PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA)
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE.

Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022). vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. O abuso do direito de recorrer. por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses
.”

(
STF
; RE 829602; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 14/06/2016; DJE 29/06/2016; Pág. 29)

Por fim, no tocante ao pleito de reforma da Sentença objetivando a aplicação da multa de má-fé processual em face do Recorrido ante o ajuizamento de Ação, sem o oportuno recolhimento das custas processuais, importa asseverar que a previsão legal disposta em razão de comportamento em referência enseja a consequência de cancelamento da distribuição, não se havendo falar em ocorrência de má-fé processual de forma automática.

Nesse viés, entendo por incensurável a Sentença de Primeiro Grau, motivo pelo qual, acompanho às inteiras o Voto do Eminente Desembargador Relator.

Isto posto, acompanho na íntegra o Voto do Eminente Desembargador Relator, para conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos da fundamentação retro mencionada.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5036882-33.2022.8.08.0024

APELANTE: VALTER BRUMATTE

APELADO
: JO
Ã
O CARLOS SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
VALTER BRUMATTE
em face da r. sentença de fls. 113/116, integrada à fl. 130, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos por
JOÃO CARLOS SILVA
, extinguiu o feito sem a resolução do mérito em razão do não recolhimento de custas processuais prévias.

Na oportunidade, o julgador de origem deixou de fixar condenação em honorários advocatícios, uma vez que a ação não foi recebida e não houve intimação do embargado. Devido à oposição de embargos de declaração com intuito protelatório, o apelante foi condenado ao pagamento da multa do art. 1.026, §2º do CPC, à proporção de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta que (i) a multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada; (ii) o apelado deve ser condenado em honorários de sucumbência, uma vez que “tentou ludibriar o juízo”, e (iii) a conduta do apelado exige a condenação em litigância de má-fé.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso no ID 4729228.

Pois bem.

O apelante se insurge contra a aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, manejados contra a r. sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito devido ao não pagamento de custas prévias para o fim de sanar supostos vícios de omissão relacionados à condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência e multa por litigância de má-fé.

Da leitura dos embargos de declaração, verifica-se que, embora tenha se sustentado a existência de omissão na r. sentença, em verdade, o julgador de origem indicou expressamente a razão pela qual não houve a condenação do autor ao pagamento de ônus de sucumbência.

Transcrevo abaixo o trecho da r. sentença no qual a matéria é expressamente abordada:

Custas pelo Embargante. Honorários descabidos, já que sequer se chegou a receber a demanda, tendo o Embargado/Exequente simplesmente comparecido de modo a impugnar os Embargos sem ter sido chamado a este fim, ao que procedera de modo inadvertido, não fazendo jus, ao assim se manifestar, a honorários sucumbenciais.

De se destacar, ainda, que, nos termos do posicionamento já emanado pelo c. STJ, “[...] A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do Autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. [...]” (REsp nº 1906378/MG) (grifei).

No que se refere à multa por litigância de má-fé, observo que, a despeito de apelante ter sustentado que houve requerimento nesse sentido formulado à fl. 83 dos autos, na realidade, o referido requerimento pugna pela condenação em custas e honorários advocatícios.

Isto é, somente após a prolação da r. sentença é que houve manifestação nesse sentido, já em sede de embargos de declaração.

Diante das circunstâncias de que (i) houve explícita fundamentação acerca da não condenação em honorários de sucumbência, e (ii) não houve omissão a respeito de multa por litigância de má-fé, uma vez que o apelante não formulou requerimento nesse sentido, o que se verifica, portanto, é que
inexistia vício na r. sentença que ensejasse a oposição de embargos de declaração
.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção
1
, recurso manifestamente protelatório é aquele
“que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.”

Muito embora a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, considerando as peculiaridades do caso em cotejo, me convenço de que a utilização da via integrativa dos embargos de declaração pelo apelante se distanciou do exercício da ampla defesa, configurando, a toda evidência, verdadeiro abuso do exercício de defesa.

Ora, não é preciso muito esforço para compreender que o inconformismo se dá com a conclusão do julgamento, de forma que a pretensão recursal – disfarçada de vício de omissão – visava impor ao juízo a nova apreciação da matéria.

A respeito da qualidade de manifestamente protelatório, o C. STJ já se pronunciou no seguinte sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência do STJ.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(EDcl no AgRg no RMS 28.920/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 11/05/2016).

Saliento, inclusive, que
“a recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defes
a". (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no RHC n. 59.542/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/11/2018, DJe de 28/11/2018).

Portanto, entendo que a pretensão de exclusão da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC não deve ser acolhida.

Quanto ao argumento de que o apelado deve ser condenado em honorários de sucumbência por suposta tentativa de “
ludibriar o juízo
”, vislumbro que o oferecimento de impugnação se deu de forma voluntária e sem qualquer provocação, antes mesmo de que os embargos à execução fossem admitidos pelo juízo ou de qualquer despacho determinando sua intimação.

A propósito, o entendimento do C. STJ é o de que, tendo ocorrido a extinção do processo sem a resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas iniciais, é
descabida a condenação do autor ao pagamento dos ônus de sucumbência
, mesmo quando é determinada a oitiva da parte contrária:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3-
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré
, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido (STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Outra não é a conclusão adotada por este Eg. Tribunal em caso que também envolvia a extinção do processo pelo não recolhimento de custas processuais de ingresso:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRELIMINARMENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS ATENDIDOS. DEFERIDA. MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Código de Processo Civil determina, no artigo 290, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. II. Constatada a ausência do recolhimento das custas iniciais e a inércia da parte Autora, após intimada para regularizar o preparo, o cancelamento da distribuição do processo é medida que se impõe, não sendo necessária a citação ou intimação da parte contrária. III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte (STJ, RESP 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). lV. A citação ou intimação da outra parte, bem como a movimentação da chamada máquina judiciária, ocorreu por erro do juiz, de modo que, pelo princípio da causalidade, não pode o autor ser condenado a arcar com os ônus da sucumbência (STJ, RESP 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). V.
Impõe-se a manutenção da Sentença combatida que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, pela ausência de recolhimento das custas iniciais,
sem condenação do Autor, ora Recorrido, ao pagamento de honorários advocatícios
, restando, outrossim, deferido o benefício de Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0011908-43.2015.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/02/2022; DJES 21/03/2022).

Por fim, entendo que a hipótese vertente – não pagamento de custas processuais iniciais – também não enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que não se trata de nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC, i
n verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Ademais, considerando que referida multa tem como escopo indenizar a parte contrária por eventuais prejuízos sofridos, como se denota do art. 81 do CPC – “
(...) o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
”, e nem sequer houve a triangularização processual, também não há como se aventar a incidência da sanção por litigância de má-fé.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, tendo em vista a não incidência no caso concreto.

É como voto
.

1
Em Novo Código de Processo Civil Comentado – 2016, p. 1.728.